Tribunal: TJMT
Processo: 0008136-31.2010.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008136-31.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[GEOMETRICA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 86.915.162/0001-75 (APELANTE), VERISSIMO ALVES DOS SANTOS NETO - CPF: 049.653.668-08 (APELANTE), RAYLE SANTANA BARBOSA - CPF: 527.655.202-91 (ADVOGADO), IVAN CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 265.868.191-72 (APELANTE), ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 206.950.711-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), RAYLE SANTANA BARBOSA - CPF: 527.655.202-91 (APELANTE), WILSON ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 206.950.711-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 265.868.191-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VERISSIMO ALVES DOS SANTOS NETO - CPF: 049.653.668-08 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOMETRICA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 86.915.162/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – NÃO CABIMENTO – ART. 921, § 5o DO CPC – SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.o 14.195/2021 – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA MANTIDA.

1. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser admitida a ausência de ônus às partes, afastando a condenação em custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC.

2. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
RAYLE SANTANA BARBOSA

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 0008136-31.2010.8.11.0041, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, com fundamento no art. 174 do CTN e art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento da prescrição do título objeto da demanda.

Todavia, deixou de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Nesses termos, a parte apelante recorre tão somente quanto a não condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais, que devem ser fixados em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 202648767, pugnando pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
RAYLE SANTANA BARBOSA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 0008136-31.2010.8.11.0041, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, com fundamento no art. 174 do CTN e art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento da prescrição do título objeto da demanda.

Nesses termos, a parte apelante recorre tão somente quanto a não condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, que devem ser fixados em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos.

Pois bem.

O cerne do presente recurso cinge-se em apreciar o cabimento ou não de honorários sucumbenciais ao patrono da parte executada, quando reconhecida a prescrição do título executivo objeto da ação de execução fiscal.

Sobre o assunto, a c. Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 2.025.303/ DF, firmou entendimento de que após alteração do art. 921, §5o do CPC, pela Lei n.o 14.195, de 26 de agosto de 2021, a extinção do processo por prescrição intercorrente impede a condenação em honorários. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS".
MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.

1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, §5o, do CPC/15, promovida pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, §10o, do CPC/15).

4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o §5o do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição.

5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais.

6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal).

7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido.

8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios.”

(REsp n.o 2.025.303/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022,
DJe
de 11/11/2022).

No referido julgado, a d. Ministra Nancy Andrighi relatora destacou que, antes da reforma legal, o c. STJ entendia que embora não localizados bens penhoráveis para a quitação de seus débitos, a parte que motivou o ajuizamento do processo deveria arcar com o pagamento de custas e honorários advocatícios.

No entanto, observou ainda que é necessário rever esse entendimento, tendo em vista a alteração do art. 921 do CPC, que dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a prescrição intercorrente.

Ressalte-se, por oportuno, que a data da prolação da sentença ou de ato equivalente é o marco fixado para a aplicação da nova regra dos honorários e não a verificação da ocorrência da prescrição intercorrente.

No caso, considerando que a sentença foi proferida em 26.08.2023 (Id. 202648754), ou seja, em data posterior à
entrada em vigor da Lei n. 14.195/21, em

26.08.2021
, deve ser aplicado o art. 921, §5o do CPC com sua nova redação.

Portanto, incabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência, quando a execução foi extinta pelo pronunciamento da prescrição intercorrente.

De igual modo, eis a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – EXGESE DO ART. 921, § 5.o, DO CPC – SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.o 14.195/2021 – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser admitida a ausência de ônus às partes, afastando/obstando a condenação em custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 921, § 5.o, do CPC.

2. Recurso provido, sentença reformada.”

(N.U 0002399-55.2010.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024)

“ACÓRDÃO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — EXECUÇÃO FISCAL — MONTANTE EXECUTADO INFERIOR A QUINHENTOS (500)
SALÁRIOS MÍNIMOS
— SUBMISSÃO DA SENTENÇA AO REEXAME — IMPOSSIBILIDADE.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO —PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA — EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO — PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — NÃO CABIMENTO.

Quando se trata de execução fiscal de crédito tributário,
cujo o
montante executado de R$ 70.000,36: setenta mil reais e trinta e seis centavos, não ultrapassa o limite de quinhentos (500)
salários mínimos
vigentes à época da prolação da sentença, não há de se falar em submissão desta ao reexame, nos termos do artigo 496, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Nada obstante ser devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1140005/RJ com repercussão geral (Tema no 1.002), na hipótese a extinção da execução fiscal decorrente de prescrição intercorrente arguida em sede de exceção de
pré
-executividade, não cabe condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Remessa necessária não conhecida.

Emissão de juízo de retratação para negar provimento ao recurso por fundamento diverso.”

(N.U 0004041-02.2006.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06.2.2024,
Publicado
no DJE 15.3.2024).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024